Tribunal: TJDFT
Processo: 0703236-04.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESACATO. CONSELHEIRO TUTELAR. LESÃO CORPORAL. CONFIGURADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ESTADO DE EXALTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. DIVERGÊNCIA SOBRE O CONTEÚDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. DESACATO. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. COMPATIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações interpostas pela acusação e pela defesa contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal e ameaça, bem como absolutória quanto ao delito de desacato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) a tipicidade das condutas e a suficiência da prova produzida nos autos para embasar condenação quanto aos crimes de lesão corporal e de ameaça; (ii) de ofício, a absorção do delito de ameaça pelo de lesões corporais; e (iii) a descriminalização do crime de desacato, por incompatibilidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime de desacato, tipificado no art. 331 do CP, permanece vigente no ordenamento jurídico brasileiro, não havendo incompatibilidade com a Constituição Federal de 1988, tampouco com a Convenção Americana de Direitos Humanos, à luz da jurisprudência do STF (ADPF 496) e do STJ (HC 379.269/MS) sobre o tema.
4. Configura-se o delito do art. 331 do CP quando, em abordagem por Conselheiro Tutelar no exercício de suas funções, o agente profere ofensas e desmerece o trabalho desempenhado pelo funcionário público, chegando a puxar-lhe pelo crachá funcional.
5. Não há como afastar o dolo no crime de lesão corporal quando a conduta do agente, aliada ao contexto fático e às lesões constatadas, evidencia intenção inequívoca de agredir, afastando a hipótese de arranhão acidental ou resultado de ato reflexo.
6. Diante da palavra da vítima, privilegia-se a versão prestada em juízo, segundo a qual não houve ameaça de morte, mas apenas agressão, em contraste com a versão policial. 6.1. Considerando o contexto dos autos (agressão consumada) e a ausência de desígnios autônomos, a ameaça deve ser absorvida pela lesão corporal, não se justificando condenação autônoma.
7. Segundo jurisprudência desta Corte, o estado de exaltação por parte do agente não afasta o dolo nos crimes de lesão corporal e desacato. Situações de tensão emocional, raiva ou indignação, em regra, não excluem a consciência e a vontade de praticar a conduta, especialmente quando evidenciada nos autos a intenção clara de agredir e desrespeitar o exercício de função pública.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recursos conhecidos. Apelo ministerial provido. Apelo da defesa parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, art. 147, art. 331; CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 496, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22/06/2020; STJ, HC no 379.269/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 24/05/2017; TJDFT, Acórdão no 2025944, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 24/07/2025, Acórdão no 1933615, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 10/10/2024, Acórdão no 1431071, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15/06/2022, Acórdão no 1406898, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10/03/2022.